Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
2. Não se verifica nenhum vício no julgado, pois todos os temas assinalados pelo embargante foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.